Tribunal: TJSP
Processo: 1018380-45.2017.8.26.0071
Classe: Remessa Necessária Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1018380-45.2017.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido CELSO ROBERTO DE FAVERI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1018380-45.2017.8.26.0071 -Voto no 13304
2
Voto no 13304
Apelação no 1018380-45.2017.8.26.0071 - BAURU
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Recorrido: CELSO ROBERTO DE FAVERI
Interessados: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AVAÍ
Juiz de 1o Grau: Dr. José Renato da Silva Ribeiro
REEXAME NECESSÁRIO. Ação civil pública. Improbidade
administrativa. Prefeito que deixa de comparecer a audiência
trabalhista em processo no qual o Município era réu.
Elemento subjetivo não evidenciado. Prejuízo que também
não se provou, pois a citação foi renovada e o processo
trabalhista
arquivado.
Sentença
que
julgou
a
ação
improcedente mantida. Recurso não provido.
Trata-se de Reexame Necessário da r. sentença de fls. 152/155 que julgou
improcendente a Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo em face de Celso Roberto de Faveri, ex- Prefeito do Município de Avaí, por ato de
improbidade administrativa consistente no seu não comparecimento a audiência trabalhista
na qualidade de representante do Município.
Transcorrido in albis o prazo para recursos voluntários (cf. certidão de fls.
169), a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no sentido do provimento da
remessa necessária, afim de a fim de condenar o réu às penalidades do artigo 12, inciso III,
da Lei n. 8.429/92 (fls. 174/177).
É o relatório.
Pese embora o entendimento da D. Procuradoria Geral de Justiça, a r.
sentença não comporta alteração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1018380-45.2017.8.26.0071 -Voto no 13304
3
Consta dos autos, em linhas gerais, que Terezinha Conceição dos Santos
ajuizou reclamação trabalhista em desfavor do Município de Avaí (Proc. no
0011557-10.2016.5.15.0089, da 2a Vara do Trabalho de Bauru fls. 21/30); e que o réu,
notificado na qualidade de representante legal, deixou de comparecer em audiência
realizada no dia 05 de dezembro de 2016, tornando a Municpailidade revel (fls. 39).
Por tais motivos e em razão de ofício expedido pelo juiz trabalhista (fls.
15), o Ministério Público ajuizou ação, imputando ao Prefeito omissão ou negligência na
defesa de direitos e interesses do Município.
A r. sentença de fls. 882/889, no entanto, julgou improcedente a ação,
enfatizando que o Erário não sofreu dano:
“Houve nulidade do processo a partir da citação do Município e
reinclusão em pauta de audiência, como se apercebe de fls. 41/43, e a
então reclamante, conforme documentação de fls. 150, não compareceu
aos autos trabalhistas, extinguindo-se o processo sem resolução do
mérito, redundando na ausência de prejuízo ao erário, pela perda no
processo no 11557-10.2016.5.15.0089.”
Adotam-se tais fundamentos como razões de decidir, nos termos do art.
252, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça; e acrescenta-se que não se
demonstrou que a ausência do Prefeito ou de preposto do Município ao ato processual
tenha decorrido de propósito doloso do Alcaide.
Primeiramente, há de se lembrar que, como regra, à Fazenda Pública não
se aplicam os efeitos da revelia, pela indisponibilidade que recobre os respectivos direitos
(CPC, art. 320, II); e não apenas não se tem prova de que o Prefeito estivesse a par de que
as Cortes Trabalhistas têm entendimento peculiar acerca do tema, como também se percebe
que, no caso, essa peculiaridade não prevaleceu: ao decretar a nulidade do ato, o
Meritíssimo Juiz do Trabalho reconheceu, em última análise, a exata indisponibilidade que
o Código de Processo Civil destaca como causa de afastamento dos efeitos da revelia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1018380-45.2017.8.26.0071 -Voto no 13304
4
Além disso, a cogitação de que o Prefeito houvesse se ausentado pelo
fato de não haver sido reeleito não encontra suporte em elemento probatório algum; e não
se pode descartar a hipótese de que a ausência tenha decorrido de desorganização, e não de
propósito deliberado.
Sem demonstração de dolo, não há falar-se em violação a princípios da
Administração; e não se tratando de caso em que o Erário houvesse sofrido prejuízo, o
decreto de improcedência merece endosso.
Ante o exposto, nego provimento ao reexame necessário.
BANDEIRA LINS
Relator